Tribunal: STF
Processo: ARE 1539642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 141) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 100):   



    ‘’TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PIS-PASEP. COFINS. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. A imunidade tributária para as receitas decorrentes de exportação (inc. I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal) não abrange as receitas auferidas com o transporte interno de mercadorias, ainda que posteriormente destinadas ao exterior. Precedentes.’’



    No apelo extremo (e-doc. n° 118), a parte recorrente alega violação ao artigo 149, § 2º, I, da CRFB/1988. Requer a observância do Tema 674 da Repercussão Geral, com o reconhecimento de imunidade das contribuições ao PIS/COFINS sobre as receitas auferidas pela recorrente com a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior (transporte internacional de cargas), assim compreendidas as operações em que a carga é retirada no estabelecimento exportador e transportada via rodoviária até o Porto, para remessa marítima a outro país.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 127).   



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não admitiu o recurso por entender que o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.     



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, observo que o Tema 674 (RE nº 759.244) da repercussão geral não possui correlação com o caso em tela. A matéria a ser analisada em repercussão geral trata do exame da abrangência da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal no tocante às receitas auferidas nas exportações realizadas por intermédio de trading companies. 



    O presente caso envolve a prestação de serviços de transporte interno de produtos destinados à exportação, como bem esclarece o Tribunal de origem (e-doc n° 93):



    ‘’O inc. I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela EC 33/2001, estabelece a imunidade tributária das contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação. 



    As receitas decorrentes do serviço de transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não são juridicamente qualificáveis como de exportação. A operação de exportação em si não se confunde com as etapas acidentais que lhe antecedem e que ocorrem no território nacional, tal como a etapa de transporte nacional da mercadoria a ser exportada. Esgotando-se o frete prestado pela pessoa jurídica (transportadora) dentro do Brasil, não cabe considerá-lo como integrante da própria exportação, que a rigor ocorre com o envio de bem ou prestação de serviço a pessoa residente ou sediada no exterior. 



    A impetrante exerce, dentre outras, a atividade de transporte rodoviário de cargas (e1d2 na origem, cláusula 2º do contrato social). As receitas decorrentes da prestação do serviço de transporte no território nacional de cargas que, eventualmente, serão destinadas ao exterior pelo terceiro contratante do serviço não são, em sentido contábil ou jurídico, idênticas às receitas decorrentes da operação de exportação. Entender de outra forma implicaria que o Judiciário atuasse como legislador positivo para elastecer indevidamente o conceito constitucional de exportação, de forma a alcançar operações que não se enquadram nesse vocábulo, tal qual o frete interno de mercadorias. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional conferem tratamento favorecido às operações de exportação com a finalidade de estimular o ingresso de divisas, o que não ocorre no caso do serviço de transporte interno de mercadorias destinadas à exportação.’’ (grifos nossos)



    Diante disso, a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que as receitas decorrentes do transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não são alcançadas pela imunidade do art. 149, § 2º, da Constituição Federal, pois não há que se confundir a operação de exportação com a etapa anterior relativa ao serviço de transporte interno da mercadoria a ser exportada. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as receitas decorrentes do transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não fazem jus à imunidade tributária 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 10.865/2004 e a Lei nº 9.611/1998, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1269448 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, DJe- 14/12/2020- grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTE INTERNACIONAL, PARA FINS DE ISENÇÃO. ARTIGO 14 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.158/2001. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 808.291/DF–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/12/16- grifos nossos). 



    ‘’Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Imunidade das receitas de exportação. Transporte interno de produtos destinados à exportação. Frete realizado dentro do território nacional. Impossibilidade. Suspensão da incidência das contribuições. Violação indireta ou reflexa. 1. Não estão abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88, relativamente ao PIS e à COFINS, as receitas decorrentes do transporte interno de produtos destinados à exportação. Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do Órgão da origem acerca da análise da suspensão da incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social relativas às receitas advindas da prestação de serviços de frete contratados por pessoa jurídica comercial exportadora, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.865/04, 10.637/02 e 10.833/03; Decreto nº 6.759/09; IN/RFB nº 1.152/11; Portaria SECEX 23/11; DL nº 1.248/72). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (RE 1039830 ED-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, DJe 26/10/20170- grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente